Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA EFICIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que restou determinado que o termo inicial da suspensão prevista no artigo 40 da lei no 6.830/80 corresponde à primeira certidão de inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o início do prazo de suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 40 da lei 6.830/80, depende do esgotamento de todas as diligências cabíveis para a localização do devedor e de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O e. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento (Temas 566 a 571): "(...) 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): (...) 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução."
4. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais tem início automaticamente com a primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis e com a intimação da Fazenda Pública deste fato.
5. As diligências possíveis para localização do devedor ou de bens são inúmeras, não sendo razoável exigir o esgotamento de todas elas para que se opere a suspensão prevista, em cujo final se inicia o prazo relativo à prescrição intercorrente. Tal exigência acabaria por perpetuar o feito executivo indefinidamente, em afronta aos princípios ensejadores do próprio estabelecimento da prescrição intercorrente, notadamente à economia e à eficiência, uma vez que a perseguição indeterminada pela Fazenda Pública de um crédito cujas chances de satisfação são diminutas acaba por gerar, sistematicamente, um grande ônus financeiro ao erário, além de impedir que o ente público foque seus esforços nos créditos cuja restituição é plausível e sobrecarregar o judiciário com ações e diligências com reduzidos efeitos concretos, aviltando o interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: " O prazo de suspensão previsto no caput do artigo 40 da lei 6.830/80 tem seu termo inicial na data da ciência pela Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento de todas as diligências cabíveis".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 11 e 40, §§ 1o ao 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 2026002, 0012090-72.2013.8.07.0015, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025; TJDFT, Acórdão 2060241, 0731710-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2043833, 0005719-52.2004.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; TJDFT, Acórdão 2039301, 0022022-41.2014.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2020919, 0711484-28.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.